Tribunal: TJMT
Processo: 0009780-50.2015.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009780-50.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (EMBARGANTE), AMILTON VITOR SCHEFFER - CPF: 544.428.939-34 (ADVOGADO), BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (EMBARGADO), ELIETE SANTANA MATOS - CPF: 597.820.057-20 (ADVOGADO), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – PURGA DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – NÃO CONFIGURADA
.
VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração
têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Para fins de purgação da mora, cabe ao devedor pagar a integralidade da dívida apresentada pelo credor na inicial (REsp. 1418593/MS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0009780-50.2015.8.11.0003

EMBARGANTE: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI

EMBARGADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 0009780-50.2015.811.0003, Código: 788910 - 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Affonso Flores Schendroski de acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, cujo julgado ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – PURGA DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Adimplemento substancial inaplicável para os contratos regidos pelo DL 911/1969. Precedentes do E. STJ (Representativos da controvérsia REsp 1.622.555/MG e REsp 1.418.593/MS) e desta Colenda Corte.

Para fins de purgação da mora, cabe ao devedor pagar a integralidade da dívida apresentada pelo credor na inicial (REsp. 1418593/MS).

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e erro de fato no julgamento, porque não teria manifestado acerca da situação fática ocorrida no curso do processo, no sentido de que houve pagamento pela via administrativa e o contrato de financiamento em questão encontra-se quitado.

Assim, manifesta a necessidade de prequestionamento da matéria e pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados e atribuído efeitos infringentes para reformar o acórdão impugnado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Affonso Flores Schendroski de acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, cujo julgado ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – PURGA DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Adimplemento substancial inaplicável para os contratos regidos pelo DL 911/1969. Precedentes do E. STJ (Representativos da controvérsia REsp 1.622.555/MG e REsp

1.418.593/MS) e desta Colenda Corte.

Para fins de purgação da mora, cabe ao devedor pagar a integralidade da dívida apresentada pelo credor na inicial (REsp. 1418593/MS).

Para o Embargante o acórdão incorreu em omissão e erro de fato.

No caso, o acórdão impugnado negou provimento ao apelo interposto pelo ora Embargante e manteve a sentença que
julgou procedente
a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo ora embargado, para determinar a imediata expedição do mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial para o devido cumprimento da ordem, a fim de depositá-lo em mãos do autor embargado e, por consequência, consolidar em suas mãos o domínio e posse do bem.

O acórdão foi claro ao consignar:

“Para o recorrente o contrato de financiamento pactuado se encontra quitado em razão da aplicação da teoria do adimplemento substancial e das ações apensas (Ação Revisional de Contrato n. 0000119-13.2016.8.11.0003, cód. 812061, Ação de Consignação em Pagamento n. 0001813- 17.2016.8.11.0003, cód. 816733 e Ação de Consignação em Pagamento n. 0007829-84.2016.8.11.0003, código n. 837451).

Sucede que as referidas ações foram julgadas improcedentes e, inclusive, são objetos dos recursos de apelações n. 0000119-13.2016.8.11.0003; n. 0001813- 17.2016.8.11.0003 e n. 0007829-84.2016.8.11.0003.

Ademais, para a purgação da mora o devedor fiduciante deve realizar o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, das parcelas vencidas e vincendas, o que não restou demonstrado, como consignado pela sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“Compulsando os autos verifico que os documentos apresentados com a exordial exaurem a contento o encargo probatório autoral, visto que, por meio do contrato acostado (fls. 14/16), que as partes efetivamente celebraram um Contrato de Financiamento com Alienação Fiduciária para a aquisição de bem móvel, em que a parte requerida encontra se inadimplente, conforme se vislumbra às fls. 28/30.

Diante de tais documentos, tenho como indiscutível a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da parte ré, sendo consequentemente procedente o pleito autoral”.

Com relação à tese de pagamento substancial do contrato, o STJ já pacificou o entendimento de que a teoria do adimplemento substancial é inaplicável ao contrato de alienação fiduciária em garantia (REsp 1622555/MG). Para evitar a consolidação da propriedade e posse do veículo alienado em mãos do credor fiduciário, exige-se do devedor inadimplente o pagamento do valor integral contratado, o que não se observou”.

O acórdão registrou ainda:

“(...) em caso de inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, como na hipótese, cabe ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar a integralidade da dívida apresentada pelo credor na inicial (REsp. 1418593/MS).

Conforme se verifica a busca e apreensão do veículo financiado, foi deferida após o prévio cumprimento dos requisitos da tutela judicial requestada pela parte autora, em especial quanto à constituição do devedor em mora, na forma preconizada no § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei de n. 911/1969.

Por derradeiro, a questão acerca da baixa do gravame não foi levantada na origem e configura inovação nesta seara de recurso”.

Verifica-se que não restou demonstrada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito do apelo, analisou todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Logo, a modalidade de recurso de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Realça-se, os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça em recente orientação, de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Atente-se, por derradeiro, que, ainda que para fins de pedido de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022